Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714059-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO PATRICK SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de PABLO PATRICK SILVA DOS SANTOS, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo de execução penal no 0009423-16.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de indulto formulado pela Defesa sob o fundamento de que o apenado não preenche o requisito do art. 11 do Decreto 11.302/2022 (ID 57691517). De início, sustenta o impetrante o cabimento do habeas corpus sob a assertiva de que “a questão objeto do writ já foi apreciada pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em supressão de instância.” No mais, afirma que o paciente cumpre o total unificado de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado, tendo a Defesa requerido o indulto das penas sentenciadas nos processos no 0058344-06.2013.8.07.0015 (data do fato: 03/11/2010) e n° 0017619-72.20138.07.0015 (data do fato: 25/03/2012), de 02 anos cada, ambas referentes ao art.14, caput, da Lei n° 10.826/03, cujo pedido restou indeferido pela autoridade a quo ao argumento de que o apenado estaria cumprindo pena por crime impeditivo ainda não integralmente cumprida. Alega que os delitos em questão não ocorreram em concurso com crime impeditivo do ano de 2011, de modo que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reputa favorável à tese expendida. Requer o deferimento liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, deferindo-se o indulto ao paciente, com fundamento no artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, em relação às condenações das penas nos processos no 0058344-06.2013.8.07.0015 e no 0017619-72.20138.07.0015. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus não deve ser admitido. Como se verifica, o presente writ tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal no 0009423-16.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de indulto, assim vazada (ID 57378027; SEEU – Processo 0009423-16.2013.8.07.0015, mov. 388.1): Em análise pedido de indulto com base no Decreto 11302/2022. Oficiou o Ministério Público. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 prevê em seu art. 5o que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. Porém, o art. 7o do referido Decreto estabelece os crimes impeditivos à concessão do indulto, no caso: Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, o art. 11, parágrafo único do Decreto, em casos de penas unificadas, prevê que não será concedido o indulto quando pendente de cumprimento integral a pena pelo crime impeditivo: “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. O concurso a que se refere o dispositivo remente ao concurso de crimes, no caso a multiplicidade de crimes praticados pelo agentes sendo que pouco importa se praticados no mesmo contexto ou não. O momento de soma das penas ocorre, em caso e conexão de infrações, perante o juízo de conhecimento, sendo que em momento posterior ocorre perante o juízo das execuções, conforme prevê o art. 66, III, “a” da VEP com delimitação do regime prisional à luz do art 111 da LEP, independentemente da espécie de concurso de crime, se concurso material, concurso formal ou crime continuado. Dentro desta perspectiva, a limitação constante do referido parágrafo único remete também a todas as penas objeto de soma perante o juízo penal, sendo que em caso de não cumprimento da pena pelo crime impeditivo não faz jus o apenado ao indulto pela pena do crime comum. Registro a existência de decisão no âmbito da SL 1698 do STF que determinou: “Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7o (...) Em conclusão, concedo a liminar para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte” No caso em exame, pela análise da RSPE constato que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa/tráfico/organização criminosa/em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pena ainda não integralmente cumprida. Não preenche, portanto, o requisito do art. 11, parágrafo único do Decreto 11.302/2022. Assim, INDEFIRO o pedido de indulto com fundamento no Decreto 11302/2022. Encaminhe-se cópia deste ato ao apenado. (sublinhei) No entanto, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Com efeito, não procede a tese de cabimento do writ unicamente pelo fato de a questão ter sido apreciada pelo juízo de origem, pois inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Aliás, também não é cabível a análise de ofício da presente impetração, sem que haja ilegalidade patente ou abuso de poder na decisão impetrada. Veja-se que o indeferimento do indulto está fundamentado no parágrafo único do artigo 11 do Decreto 11.302/2022. Outrossim, consignou a autoridade impetrada, à luz da Lei de Execução Penal e das interpretações conferidas ao decreto presidencial, que o termo “concurso” deve corresponder à multiplicidade de crimes cometidos pelo agente, não importando se foram praticados no mesmo contexto ou não (concurso formal, material ou crime continuado). Portanto, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão apontada como ilegal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1774149, 07388268220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora